Tribunal: STF
Processo: ARE 1487688
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Cisa Trading S.A. e outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AFRMM. DECRETO Nº 11.374/23. REVOGAÇÃO DO DECRETO Nº 11.321/22, QUE HAVIA CONCEDIDO DESCONTO DE CINQUENTA POR CENTO PARA AS ALÍQUOTAS. INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. DECRETO Nº 11.321/22 NÃO CHEGOU A PRODUZIR EFEITOS CONCRETOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA RATIO DECIDENDI DA CAUTELAR NA ADC Nº 84. 1. Trata-se de apelação cível interposta por CISA TRADING S/A e suas filiais em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal Cível de Vitória/ES, que denegou a segurança, extinguindo o feito com base no art. 487, I, do CPC, a qual objetivava afastar as disposições do Decreto nº 11.374/2023, que revogou decreto anterior que havia concedido desconto de 50% das alíquotas do AFRMM, defendendo a necessidade de se observar o princípio da anterioridade nonagesimal e anual. 2. Cinge-se a controvérsia em aferir se o Decreto nº 11.374/2023 se sujeita ou não à anterioridade nonagesimal e anual. 3. Nos termos da Lei nº 10.893/2004, com redação dada pela Lei nº 14.301/2022, o AFRRM incide sobre a remuneração do transporte aquaviário, sujeitando-se a alíquotas de 8% ou 40%, dependendo do tipo de navegação e da carga transportada. Em 30.12.2022 foi publicado o Decreto nº 11.321/2022, que concedeu desconto de 50% em tais alíquotas a partir de 01.01.23. Todavia, tal decreto foi revogado pelo Decreto nº 11.374/2023, publicado em 02.01.2023. 4. Questão semelhante, acerca dos efeitos do Decreto 11.374/2023 em relação a contribuição para o PIS/Cofins, foi submetida ao Supremo Tribunal Federal através da ADI nº 7.342 e da ADC nº 84. Nesta, foi deferida, monocraticamente, medida cautelar, ad referendum do Plenário, ‘para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito desta ação’. Na sessão virtual finalizada em 08/05/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou, por maioria, a concessão da referida medida cautelar. 5. O único dia em que o Decreto nº 11.321/22 estava plenamente vigente e eficaz, era feriado nacional, nos termos do art. 1º da Lei nº 662/1949. 6. O fato gerador da AFRMM é a entrada da mercadoria no porto de descarga. Portanto, ainda que se considere, para fins de aplicação da anterioridade, a necessidade de se observar a situação material geradora da obrigação tributária, independentemente do seu aspecto temporal, o fato é que o contribuinte, em sede mandamental, não comprova ter ocorrido o fato gerador quando o Decreto nº 11.321/22 estava, em tese, apto a gerar efeitos (01/01/2023). 7. Considerando que o Decreto nº 11.321/22 foi publicado em 30.12.2022 e revogado em 02.01.2023, ou seja, no primeiro dia útil subsequente, não há que se falar em elemento surpresa a justificar a aplicação do princípio da anterioridade. Ademais, o contribuinte também não comprova a ocorrência de fato gerador no único dia em que o Decreto nº 11.321/22 estava plenamente vigente e eficaz, dia 01/01/2023. 8. Apelação desprovida.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. 



    Ademais, esta Suprema Corte já decidiu que a matéria versada no recurso, relativa à cobrança do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual reputo inocorrente afronta a dispositivo da Constituição da República. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ofensa reflexa e ao óbice da Súmula nº 279/STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1417380 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.07.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCUSSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Precedentes. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto ao possível alargamento da base de cálculo do AFRMM – demandaria o reexame da matéria legal (Lei n. 10.893/2004) e o enfrentamento do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1402224 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 16.08.2023)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante – AFRMM. Base de cálculo. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1413106 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 07.03.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente